Tribunal: TJBA
Processo: 8002565-15.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002565-15.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOSE CARLOS DOS REIS

APELADO: RNS SOLAR LTDA

Advogado(s)
:
GISELE FERREIRA RODRIGUES, DIMAS BARROS DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
não conheceu da apelação
interpost
a
pelo embargante
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão,
contradição ou obscuridade

no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pel
o

embargante
a respeito d
o dever do advogado em contabilizar corretamente os prazos processuais, ainda que exista informação diversa no sistema ou em certidão de publicação
.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
o
embargante em rediscutir a
s
matéria
s
já
enfrentadas
,
visando a alteração do entendimento adotado
Órgão julgador
,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002565-15.2022.8.05.0032
, em que figuram como embargante SANTOS SOUZA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e como embargados RNS SOLAR LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18